Tribunal: TJDFT
Processo: 0710398-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. FONTE PAGADORA. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA PRESERVADA. PARÂMETRO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à verba salarial do devedor, mas também ao crédito do recorrido, é possível a penhora da remuneração do executado, em percentual que não comprometa sua subsistência, quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente.

2. Sopesando a situação fática, jurídica e probatória despontada dos autos, depreende-se dos elementos de convicção trazidos à colação que a parte agravada recebe renda mensal capaz de suportar, em caráter excepcional, a constrição parcial no propósito de quitar o débito exequendo perseguido, sem afetar sua subsistência digna nem a de sua família.

3. A constrição patrimonial ora aplicada tem inequívoco amparo tanto na legislação de regência, como na mais moderna jurisprudência pátria, segundo a qual é possível a mitigação da regra de impenhorabilidade de salário/vencimento/subsídio/pensão/proventos quando exauridos os meios expropriatórios viáveis à efetivação do adimplemento da obrigação e for preservado percentual de tais verbas suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.